Tribunal: TCU
Processo: 028.972/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1781/2023-TCU-Plenário Trata-se, nesta oportunidade, de pedidos de prorrogação para atendimento de comandos objeto do Acórdão 1549/2023-TCU-Plenário , que apreciou os procedimentos preparatórios para as concessões de dez unidades de manejo florestal localizadas nas Florestas Nacionais de Jatuarana e de Pau Rosa e na Gleba Castanho, todas situadas no estado do Amazonas. Considerando que os pedidos de prazo adicional de 30 dias foram formulados pelo Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, pela Secretaria Especial para o Programa de Parcerias de Investimentos e pela Subsecretaria de Governança Pública da Casa Civil da Presidência da República (peças 195 e 197-198); considerando que os pareceres foram pelo deferimento dos requerimentos (peças 196 e 200); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar as prorrogações de prazo solicitadas, por 30 dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, independentemente de notificação das partes. 1. Processo TC- Processo 028.972/2022-8 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Unidades: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento e Serviço Florestal Brasileiro 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) 1.5. Representação legal: Lauro Luiz Studart Leão (OAB-RJ 121.055), Estevão Gomes Correa dos Santos (OAB-RJ 166.597), Isamara Seabra (OAB-DF 27.685) e outros, representando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há